Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE À SENTENÇA. REQUISITOS DO ARTIGO 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIMENTO. COBRANÇA DECORRENTE DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA DOS ARGUMENTOS. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE RESSARCIR. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. REDUÇÃO. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. A juntada de documento a destempo é medida excepcional e somente será admitida quando comprovado o motivo que impossibilitou a sua juntada prévia, o que não ocorreu na espécie. A presunção de veracidade decorrente da revelia, por ser relativa e limitada à matéria fática, não acarreta a automática procedência do pedido inicial, tampouco dispensa o exame do conjunto probatório constante nos autos, haja vista a necessidade de coerência entre as provas produzidas e as alegações deduzidas. À míngua de efetiva comprovação acerca da solicitação ou autorização das operações de crédito impugnadas pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida pelas partes é medida que se impõe. A restituição do indébito deve ser simples, e não em dobro, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O quantum indenizatório deve se basear em princípios de prudência e de bom senso, cuja mensuração se dá com lastro em ponderado critério de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se a gravidade da repercussão da ofensa e as circunstâncias específicas do evento, os incômodos sofridos pelo ofendido, bem como a natureza do direito subjetivo fundamental violado. Considerando as particularidades do caso concreto e o entendimento jurisprudencial para casos similares, a indenização por danos morais deve ser reduzida, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa. Reformada parcialmente a sentença, necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência, que deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.